Tribunal: STJ
Processo: 5069458-54.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875993 - RS (2025/0077911-
8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INEZ BERNADETE MARTINS
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Ainda que superado o óbice da Súmula 182/STJ, o recurso especial não merece
conhecimento em razão da incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f0bbca5-973e-4f05-b748-71398873907f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875993 - RS (2025/0077911-
8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INEZ BERNADETE MARTINS
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Ainda que superado o óbice da Súmula 182/STJ, o recurso especial não merece
conhecimento em razão da incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de admissibilidade (fls.
371/372).
O recurso especial foi interposto em face de acórdão assim ementado (e-
STJ, fl. 267):
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRELIMINARES. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA
DE
PREPARO.
RECHAÇADAS.
MÉRITO.
ABERTURA
DE
CONTA
FRAUDULENTA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA
MANTIDA.
- Preliminar de coisa julgada: Dá análise do processo de número 5185674-35, é
possível verificar que não há ofensa à coisa julgada na presente demanda. Isso,
pois no caso em em análise a parte autora busca a condenação da instituição
demanda ao pagamento de indenização por danos morais. Em contrapartida, na
demanda ajuizada anteriormente, a ora apelante discutia a falha na prestação de
Documento eletrônico VDA50132262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 77d2c9c2-12e5-43dc-a626-0b6cb9c626df

serviços e a restituição dos valores desviados da conta. Assim, havendo causa e
pedido diversos, verifica-se que não há que se falar em existência de coisa
julgada.
- Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade: desacolhida a preliminar
contrarrecursal de não conhecimento do recurso por não atacar diretamente os
fundamentos da sentença, visto que a insurgência traduz as razões de fato e de
direito pelas quais o autor apelante pretende a reforma da sentença, cumprindo os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
- Preliminar de Ausência de preparo: Em sede de contrarrazões, a parte ré alega
não ter sido providenciado pela parte autora o devido preparo recursal, de modo,
que o recurso não deveria ser conhecido. Não obstante, compulsando os autos,
verifica-se que foi registrada à altura do evento 75 a confirmação do pagamento do
preparo recursal.
- Mérito: Os danos extrapatrimoniais têm como pressuposto a ofensa a algum
direito da personalidade, impondo-se examinar, caso a caso, a possibilidade de o
dano moral se configurar em casos nos quais a pessoa não sofre transtorno
psicológico ou espiritual.
- Conjunto probatório demonstra que houve fraude na criação de conta junto à
apelada em nome da apelante, com o que obrigou-se a entrar em contato com a
demandada no intuito de solucionar o problema. Contudo, a parte demandante não
comprova o alegado dano aos direitos da personalidade, de modo que, resta
mantida a sentença de improcedência. Situação que não ultrapassou a seara do
mero dissabor. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Sustenta a parte agravante que não se aplica o óbice da Súmula 182/STJ,
pois impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o seu recurso.
Aduz que "a controvérsia jurídica diz respeito à responsabilidade objetiva da
instituição financeira pela abertura fraudulenta de conta bancária em nome da
agravante, idosa, com consequente apropriação indevida de verba de natureza
alimentar, circunstância esta que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, como
reiteradamente decidido pelo STJ em precedentes como o AgInt no AREsp 1.489.456
/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
; e o AgInt no
26/11/2019
AREsp 1.752.197/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
"
09/09/2021 (e-STJ, fl. 395).
Intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 401).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
No caso dos autos, o recurso especial não foi admitido na origem em razão
dos seguintes fundamentos: ausência de violação aos arts. 489 do Código de Processo
Civil e incidência dos óbices das Súmulas 83 e 7/STJ (e-STJ, fls. 344/348).
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que não
houve impugnação específica e suficiente para infirmar os fundamentos da decisão,
porquanto a parte agravante não rebateu a ausência de violação ao art. 489 do CPC.
Esclareça-se que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos
devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica a todos os
Documento eletrônico VDA50132262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 77d2c9c2-12e5-43dc-a626-0b6cb9c626df

pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por ausência
de cumprimento dos requisitos exigidos nos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015, segundo o qual não se conhece do agravo que não ataca
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, nos EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, a Corte
30/11/2018
Especial do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o recorrente deve
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admite o recurso
especial, sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ.
Assim, não há possibilidade de impugnação parcial da decisão que deixa de
admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes para
contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, do CPC de 2015.
2. Não tendo os insurgentes refutado os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do
agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do
recurso antecedente.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1902856/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
11/10/2021
14/10/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I,
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar,
de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o
que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1904123/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
4/10/2021
8/10/2021

Documento eletrônico VDA50132262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 77d2c9c2-12e5-43dc-a626-0b6cb9c626df

Saliente-se que, conforme expresso no julgado acima, não basta a mera
impugnação genérica aos fundamentos da decisão agravada, porquanto, à luz do
princípio da dialeticidade, cabe ao agravante explicitar, de forma articulada e
argumentativa, os motivos pelos quais não incidem os óbices apontados, sob pena de
vê-los mantidos.
Não houve, portanto, impugnação específica e suficiente nas razões do
agravo em recurso especial para infirmar os fundamentos da decisão que não admitiu
o recurso especial.
Ademais, ainda que superado o óbice da Súmula 182/STJ, o recurso
especial não merece conhecimento.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao art.
489, § 1o, I, do Código de Processo Civil; aos arts. 12, 186, 187 e 927 do Código Civil;
aos arts. 10, 19, § 1o, do Estatuto do Idoso, aos arts. 4o, 6o e 29 do Código de Defesa
do Consumidor; bem como divergência jurisprudencial.
Aduz que a decisão judicial que negou a indenização por danos morais à
recorrente carece de fundamentação adequada, em desacordo com o disposto no art.
489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Afirma que houve falha na prestação de serviço por parte da instituição
financeira, que permitiu a abertura fraudulenta de conta em seu nome e a subsequente
apropriação indevida de valores de natureza alimentar, essenciais à sua subsistência.
Aduz que as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos
danos causados por fraudes, conforme jurisprudência do STJ.
Requer a reforma do acórdão para que o banco seja condenado ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Tribunal de origem concluiu pela ausência do dever de indenizar,
considerando que não houve demonstração de prejuízo efetivo em razão da fraude, e
que o valor objeto de fraude já foi devidamente devolvido, não havendo maiores
prejuízos como a negativação do nome da parte autora, conforme fundamentação
abaixo transcrita (e-STJ, fls. 264/265):

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, que, com a
improcedência na origem, a parte autora pugna, neste grau recursal, pela
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em
virtude de ter permitido fraude de terceiros, os quais criaram conta utilizando da
chave pix da parte autora e, deste modo, se apropriando de valores que seriam
destinados à autora.
A instituição financeira apelada, em contrapartida, sustenta ter sido diligente, tendo
realizado todas as medidas cabíveis assim que foi identificada a fraude, resolvendo
de pronto o ocorrido na esfera administrativa, demonstrando, assim, ausência de
pretensão resistida, ou de ocorrência dos pressupostos ensejadores do dever de
indenizar.
Da análise do conjunto fático-probatório presente nos autos, resta incontroverso
que a parte autora, no mês de outubro de 2021, notou a falta do depósito mensal
referente a contrato de aluguel firmado junto à empresa Delpro Empreendimento
Documento eletrônico VDA50132262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 77d2c9c2-12e5-43dc-a626-0b6cb9c626df

Imobiliários LTDA. Assim, procurou a empresa para saber o motivo, sendo
surpreendida com a informação de que o pagamento havia sido realizado via PIX
para uma conta de sua titularidade junto ao Banco Santander.
Ainda, incontroverso também o fato de que a demandante procurou a instituição
apelada, momento que lhe foi confirmado a abertura da conta e utilização dos
valores que deveriam ser destinados a ela.
A parte ré afirma, em contrarrazões, que não resta caracterizada a
responsabilidade civil de sua parte apta a ensejar a condenação nos danos morais
aduzidos. Isso, pois afirma que os produtos e serviços firmados junto à instituição
estão liquidados ou cancelados, bem como a conta encerrada, não havendo
produtos em aberto que geraram dívidas futuras.
Comenta também que, a partir do momento que a autora sinalizou sobre a possível
fraude, realizou todos os procedimentos cabíveis para que a autora não fosse
prejudicada, não havendo negativações em nome da parte autora que a causasse
danos.
Portanto, o recurso cinge-se a analisar a prática de ato ilícito pela ré e a existência
de danos morais à autora.
Inicialmente, dispõe a Constituição Federal, nos incisos V e X do seu artigo 5o, o
seguinte
(...)
Na hipótese em tela, a parte autora afirma que sofreu abalo moral, uma vez que foi
vítima de fraude sofrida por negligência da requerida, com o que obrigou-se a
entrar em contato com a mesma no intuito de solucionar o problema.
Sobre o tema – indenização por danos morais -, importa esclarecer que, em nosso
cotidiano, é normal vivenciarmos inúmeras circunstâncias desconfortáveis,
capazes de transformar nossos sentimentos. Contudo, nem todas essas situações
são suscetíveis a causar dano moral indenizável.
Acontece que, se todo e qualquer evento que traga desgosto ao indivíduo fosse
capaz de atrair reparação pecuniária de cunho moral, o instituto ficaria banalizado
e fomentaria, ainda mais, a indústria do dano moral.
Os danos extrapatrimoniais, com efeito, têm como pressuposto a ofensa a algum
direito da personalidade, impondo-se examinar, caso a caso, a possibilidade de o
dano moral se configurar em casos nos quais a pessoa não sofre transtorno
psicológico ou espiritual.
Segundo doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro Programa de
Responsabilidade Civil (fl. 37), "o dano moral é lesão de bem integrante da
personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica,
causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima".
Entretanto, não há demonstração de que a parte demandante tenha sofrido
prejuízo efetivo em razão da fraude verificada. Nesse contexto, importante
mencionar que o valor objeto de fraude já foi devidamente devolvido, bem como
que não houve maiores prejuízos como a negativação do nome da parte autora.
Não olvido que a situação em tela causa desconforto e irritabilidade, no entanto,
não há demonstração que a situação transbordou o tolerável atualmente na vida
em sociedade.
Com relação à alegada ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil,
registro que, como a parte recorrente limitou-se a alegar genericamente sua
ocorrência, sem especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de
se manifestar, incide, no caso, o óbice da Súmula 284/STF, devido à deficiência na
fundamentação do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50132262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 77d2c9c2-12e5-43dc-a626-0b6cb9c626df

No tocante ao mérito, o Tribunal de origem, ao solucionar a controvérsia à
luz das provas presentes nos autos, concluiu pela ausência de dano moral indenizável,
de sorte que a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria
a análise do conjunto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ.
Assim, o agravo interno não trouxe elementos ou argumentos capazes de
alterar a decisão agravada, que ora confirmo.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:04
Código de Controle do Documento: 77d2c9c2-12e5-43dc-a626-0b6cb9c626df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.875.993 / RS
Número Registro: 2025/0077911-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50694585420238210001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INEZ BERNADETE MARTINS
ADVOGADOS : JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INEZ BERNADETE MARTINS
ADVOGADOS : JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
TERMO
Documento eletrônico VDA50543710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:40
Código de Controle do Documento: 987a7640-74ca-43d5-8ff2-be1ce00cce2d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:40
Código de Controle do Documento: 987a7640-74ca-43d5-8ff2-be1ce00cce2d